Tribunal: TJDFT
Processo: 0040475-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040475-50.2015.8.07.001 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CASO CONCRETO. SECRETARIA DE SAÚDE. CREDENCIAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. OBEDIÊNCIA. CONFLITO DE INTERESSES. AGENTES PÚBLICOS PARTICIPANTES DE EMPRESAS CONTRATADAS. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. SÓCIO OCULTO. PROVA DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. FISCAL EXECUTOR DO CONTRATO. FUNCIONÁRIO DE EMPRESA CONTRATADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. PUNIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discute-se, no caso, a existência de atos de improbidade administrativa praticados pelos réus, e as consequentes sanções aplicáveis, no tocante ao credenciamento das empresas igualmente rés à prestação de serviços à Secretaria de Saúde do Distrito Federal; 2. Amolda-se o credenciamento às hipóteses de inexigibilidade de licitação, notadamente por não haver concorrência entre os interessados em prestar o serviço público, já que preenchidos os requisitos todos podem adequadamente prestá-lo, seguindo a tabela de preços elaborada pelo próprio poder público; 2.1. E sendo hipótese de inexigibilidade, exsurge para o poder público a necessidade de observância aos ditames inerentes a essa figura legal, previstos na Lei n° 8.666/93, sem descuidar das demais normas jurídicas impostas à Administração, como os princípios de legalidade, moralidade, interesse público, eficiência; 3. As disposições norteadoras do procedimento licitatório, especialmente suas vedações, são aplicáveis, no que couber, aos casos de inexigibilidade de licitação, para que se preservem tanto a legalidade estrita e a moralidade administrativa, quanto a própria finalidade normativa, evitando-se que casos onde viável a concorrência transmudem-se em disfarçadas situações de inexigibilidade; 4. Prova dos autos que corroboram a versão autoral, de que os apelantes, ao tempo em que exerciam os respectivos cargos públicos, atuavam nas empresas contratadas pelo poder público; 5. Há provas suficientes a demonstrar que o primeiro apelante, embora tenha se afastado formalmente da sociedade empresária, permanecia ocultamente na gestão empresarial, mesmo após assumir o cargo de Secretário de Saúde do Distrito Federal, atuando diretamente na gestão de assuntos empresariais; 6. Fosse o réu, de fato, excluído do corpo societário, motivo não haveria para acerca de todos os atos da empresa ser imediatamente comunicado. Razão não haveria para que se imiscuísse em questões empresariais estranhas ao exercício do relevante cargo público que, na oportunidade, exercia. Justificativa não haveria para que maculasse a necessária idoneidade esperada de todo e qualquer agente público. 6.1. Do que se colhe dos autos, é inequívoco que o réu não se afastou da sociedade, permanecendo ocultamente na sua administração. Embora não figurasse formalmente no contrato social, sua atuação era determinante para o funcionamento da sociedade empresária, haja vista a necessidade de que participasse de todas as decisões empresariais relevantes; 7. A prática dos atos de improbidade administrativa em discussão nos autos se conforma com o dolo genérico, consistente na consciência do ato ilícito e, mesmo assim, a vontade de praticá-lo. Não há, no caso, necessidade de perquirir eventual dolo específico dos apelantes em, por exemplo, lesar os cofres públicos ou, quiçá, enriquecer-se ilicitamente, na medida em que a conduta é assim punida porque violadora de normas jurídicas de cumprimento obrigatório pelos agentes públicos; 8. Conduta do segundo apelante que se encontra devidamente individualizada nos autos, e consiste no fato de, enquanto servidor da Secretaria de Saúde e, nesta condição, executor dos contratos firmados com o Instituto de Doenças Renais, ter o réu figurado como funcionário deste, inclusive como seu responsável técnico; 9. Insustentável a tese de que o comportamento do apelante não constitui “infração legal/principiológica”. 9.1. Qualquer pessoa, no pleno gozo de suas faculdades mentais, já veria, na situação posta, uma afronta direta a princípios mínimos de moralidade, por ser intuitivo que um gestor público responsável pela fiscalização de um contrato não pode participar da execução do próprio objeto contratado. Pensar diferente, seria admitir a esdrúxula hipótese em que o contratante fiscalizasse a si mesmo, tornando letra morta a própria previsão normativa, que emana do art. 67 da Lei Geral de Licitações e Contratos. 9.2. Comportamento expressamente vedado pelo art. 9°, inc. III, da Lei n° 8.666/93. A vedação tem por fim, a um tempo, permitir que o agente público, enquanto operador e protetor do interesse público, exerça sua atividade sem qualquer interferência de particulares que possam macular sua atuação e, em outro, evitar que se contamine pelo próprio conflito de interesses, na medida em que impossível seria compatibilizar os interesses contrapostos, quais sejam, o da Administração em receber, para si ou para os administrados, serviço adequado, eficiente, compatível com o instrumento contratual; o do contratado, receber a contraprestação financeira acordada, sem maiores intercorrências que, de algum modo, onerem suas obrigações. 10. A conduta do réu se enquadra no tipo previsto no art. 9°, incs. I e VIII, da Lei n° 8.429/92. Por ter recebido dinheiro ou vantagem econômica (inc. I), por força do próprio vínculo empregatício (inc. VIII) mantido com a pessoa jurídica que, na ocasião, tinha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade, tal como se deu em relação ao primeiro apelante. Bem como, no disposto no art. 11, do mesmo diploma legal, pela infringência aos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, impostos a todos os agentes públicos. 11- Recursos conhecidos e improvidos. No especial, o recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ao argumento de que seria imprescindível a comprovação de suposta má-fé de sua parte para incidência do crime, não sendo suficiente a mera prática de irregularidade administrativa. Entende não ter havido dolo em sua conduta, já que os atos teriam sido praticados em função do exercício do cargo de Secretário de Saúde. Afirma que o órgão acusador, ora recorrido, não teria se desincumbido do ônus de comprovar a sua conduta dolosa. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, aponta violação ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, articulando ofensa ao devido processo legal, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como defende ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa trazida à baila. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos II e III, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 (...) do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 11 da LIA, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Vê-se, portanto, que a conduta do réu se enquadra perfeitamente nas normas referidas, considerando que, de um lado, na condição de sócio recebeu vantagem econômica do Instituto de Doenças Renais, empresa contratante com o Poder Público, com interesses atingidos por ação do próprio apelante, ante sua condição de Secretário de Saúde, e, de outro, violou os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, impostos a todos os agentes públicos. Ademais, não há falar em ausência de dolo, porque os fatos eram de conhecimento do réu, mesmo porque seria esdrúxulo conceber que o apelante não tivesse consciência de sua condição de Secretário de Saúde à época dos fatos, ou mesmo quanto à aludida qualidade de sócio oculto, mormente à luz das provas alhures referidas” (ID 12268727). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para a configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992), é necessária a presença do dolo genérico, não se exigindo dolo específico nem prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.066.824/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/9/2013; REsp 951.389/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011) (...)” (REsp 1826379/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/9/2019). No mesmo sentido, confira-se: EDcl no AREsp 1506135/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à afirmação de que o órgão acusador, ora recorrido, não teria se desincumbido do ônus de comprovar a sua conduta dolosa. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Demais disso, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, “ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027